Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-22.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Furto. Pena. Confissão espontânea. Mínimo legal.
1 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
2 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
3 - Constatado erro material no cálculo da pena, deve ser corrigido.
4 - Apelação provida em parte.